Tribunal: TJDFT
Processo: 0720300-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo de carência exigido para a cobertura de procedimentos de urgência não pode ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, c, da Lei n. 9.656/1998 e do Enunciado n. 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência.

3. A recusa de atendimento da empresa de plano de saúde, em razão de situação de urgência/emergência em criança, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo segurado.

4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

5. Recurso conhecido e não provido.